Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face ao despacho que intimou o autor a comprovar a constituição do devedor em mora em ação de busca e apreensão. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o processo já foi sentenciado. Desta feita, ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403